Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.

2. Na espécie, o embargante, ao argumento de omissão, pretende em verdade a rediscussão da causa, o que é inviável no recurso integrativo.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.